Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE EMITIDO EM BRANCO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE, LITERALIDADE E AUTONOMIA.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista que se norteia pelos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, e representa obrigação líquida e certa em favor do portador, razão pela qual a posse da cártula é suficiente para a propositura da ação de execução de título extrajudicial, presumindo-se em favor da parte exequente a causa lícita da dívida, presunção que, para ser elidida, exige prova inequívoca em contrário, a serem apresentadas pela parte executada.
2. É da incumbência de quem alega fazer prova de que o cheque assinado em branco foi extraviado, furtado, roubado, etc.
3. No caso concreto, a embargante/apelante não fez prova de que os cheques foram emitidos fraudulentamente, como alegado, razão pela qual se mantem hígidos os títulos de crédito e nega-se provimento ao recurso.
4. Apelação conhecida e não provida.